Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-56.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011139-56.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WILTON MACHADO - CPF: 996.207.902-00 (ADVOGADO), JOSE MARTINS FERNANDES - CPF: 936.734.691-34 (IMPETRANTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), BRUNA RAMOS VIEIRA - CPF: 036.602.331-45 (ADVOGADO), NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 775.415.531-15 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
UNEMAT – CARGO DOCENTE
– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – INTERESSE PÚBLICO TRANSITÓRIO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOMEAÇÕES VINCULADAS À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – PREVISÃO EDITALÍCIA – NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não forem comprovadas a violação da ordem de classificação e a contratação de forma precária.

Segundo entendimento dominante dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação inequívoca da existência de novos cargos ou pela contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado aos candidatos, regularmente, aprovados em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, o que não se mostra cabível na via mandamental.

Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, a nomeação de candidato aprovado no concurso público não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração e à existência de disponibilidade orçamentária.

R E L A T Ó R I O

Cuida a espécie de Mandado de Segurança, impetrado por José Martins Fernandes
,
contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na preterição da nomeação do Impetrante no cargo de Docente da Educação Superior, área de conhecimento de Botânica, para a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) no Campus Universitário de Alta Floresta.

Afirma o Impetrante que se submeteu ao concurso público, regido pelo Edital n. 001/2013/UNEMAT, de 24 de junho de 2013, concorrendo a vaga ofertada para o cargo de Docente da Educação Superior: área de Botânica, para o campus de Alto Floresta, obtendo a 2
a
(segunda) colocação, em que foi ofertada 1(uma) vaga, sendo a primeira colocada já convocada e nomeada.

Alega que a
UNEMAT,
tem selecionado professores para a disciplina Botânica (Edital n. 008/2017 – UNEMAT), realizando contratação temporária de professores ministrar aula da referida disciplina, o que demonstra a efetiva carência de profissionais no aludido cargo e evidente preterição

Aduz que, diante da sua preterição, a mera expectativa de direito convola-se em direito líquido e certo à nomeação, já que está comprovada a existência de vagas em razão da contratação temporária de Professor na mesma área para qual foi classificada.

Nesse norte, pugna, pela concessão da segurança, para que seja determinada sua nomeação e posse no cargo de docente, na área de Botânica, para a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) no Campus Universitário de Alta Floresta.

Determinada a notificação do Impetrado para prestar informações (Id. Id 1222164), antes de analisar o pleito de liminar, a Autoridade Coatora as apresentou, no Id. 1330194 – págs. 01/19, defendendo a inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a Impetrante foi classificada fora do número de vagas e, não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito condicionada à prévia disponibilidade orçamentária.

O pedido liminar foi por mim indeferido (Id. 1357424).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavar do Douto Procurador de Justiça Dr. Leonir Colombo, opinando pela denegação da ordem postulada (Id.
1378438
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020